Tribunal: CARF
Processo: 10140.721952/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721952/2015-12
ACÓRDÃO
2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEIS HUSSEN JARUCHE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Tendo o contribuinte apresentado a DITR, na qualidade de proprietário do
imóvel rural, a hipótese de ilegitimidade passiva somente poderá ser
considerada se demonstrada de forma inequívoca a violação da
propriedade, do domínio útil ou da posse de imóvel.
Inexistindo nos autos documentação hábil capaz de comprovar a invasão
da terra, ou seja, a falta do animus domini, urge o afastamento da
ilegitimidade passiva suscitada.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Apresentou declaração de voto a Conselheira Lilian Claudia de
Souza.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
2
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 66/71):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 9811/00027/2015, de fls. 03/06, emitida em
11/08/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 199.312,93, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Pingo D’Água” (NIRF 6.187.205-
9), com área declarada de 666,9 ha, localizado no município de Selviria/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, iniciou se com o Termo
de Intimação Fiscal no 9811/00006/2014, lavrado em 29/09/2014, de fls. 15/17, sendo
solicitado que fossem apresentados, além dos documentos cadastrais, os seguintes
documentos:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das
Notas Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor
referentes à compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
3
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o
VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de
comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua,
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1° de janeiro de 2010 no valor de R$:
- Outras - R$ 3.547,00.
O sujeito passivo não se manifestou.
Lavrou-se então o Termo de Constatação e Intimação no 9811/00037/2015 (fls. 19-22),
recepcionado em 08/07/2015 (fl. 23), dando ao sujeito passivo nova oportunidade de se
manifestar.
Por não ter recebido a documentação de prova exigida e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens (534,1 ha) e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 123.000,00
(R$ 184,43/ha), arbitrando o valor de R$ 2.365.494,30 (R$ 3.547,00/ha), com base no
valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente incremento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$
89.349,95, conforme demonstrado às fls. 5.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 14/08/2015, sexta-feira (fls. 7), o contribuinte apresentou,
em 14/09/2015 (fl. 24), a impugnação de fls. 24-25, exposta nesta sessão. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- informa que o imóvel é de sua propriedade, mas foi invadido por posseiros, razão
pela qual foi ajuizada ação reivindicatória;
- por não ter a posse do bem, e acreditando que há duplicidade de lançamento,
requer o “sobrestamento da notificação até final Decisão Judicial ou mesmo sua
anulação, em eventual lançamento do mesmo tributo” contra os posseiros.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA LEGITIMIDADE PASSIVA. DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
4
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DA ÁREA DE PASTAGENS - GLOSA. DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
consequência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
Cientificado da decisão, em 02/12/2020 (fls. 77), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal, em 29/12/2020, recurso voluntário (fls. 80/85), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que, nos fatos, em relação a área descrita na matrícula 22.312
do CRI de Três Lagoas-MS, alega que nunca exerceu a posse, não passando o domínio de uma
ficção jurídica, pela ausência de posse e domínio útil e evidente inexistência física da área. No
mérito, rebela-se contra a decisão recorrida, citando jurisprudência deste CARF acerca da
impossibilidade da cobrança de ITR quando inexistente parte da área, cuja aquisição somente
existe na ficção jurídica registral, gerando enriquecimento sem causa, e por certo, tal ficção
desacompanhada do domínio útil pelo exercício dos direitos inerentes a propriedade e da efetiva
posse, não serve de substrato para cobrança do ITR, sendo justo concluir que não pode ser
considerado como passivamente legitimado em arcar com o imposto apurado. Cita jurisprudência
administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida, diante da impossibilidade da cobrança por não figurar como legitimado passivo,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 86/153.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrida em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
159), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
5
Mérito
Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado - do sujeito passivo da obrigação tributária:
O litígio recai sobre a exigência do ITR suplementar, no valor de R$ 899.349,95, a
ser acrescido dos encargos legais, apurado em sede de revisão da DITR/2010 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da autuação, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva por ausência do animus
domini, não se sujeitando a obrigação tributária imposta.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 66/71) e atendo-se às
informações contidas na notificação de lançamento (fls. 3/6), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, sendo certo que não foi apresentado documentação hábil demonstrando a
incorreção da autuação, levando-se em conta que a sobreposição da área alegada restou
inexistente, não havendo que se falar em posse injusta e invasão por posseiros, bem como a
aplicação do princípio da prioridade por inexistir duplicidade de registro público, conforme aliás
fundamentado na sentença judicial proferida no processo no 0003077-61.2011.8.12.0021, que foi
mantida pelo TJMS no julgamento da apelação interposta (fls. 88/98 e 99/117), restando
preservada a propriedade imobiliária registada na matrícula no 22.312 proveniente da área
remanescente da T 4532, cuja propriedade não se nega, aliado ao fato que a ação reivindicatória
(ajuizada em 2011 - fls. 27/39) e a ação reintegração de posse por ele ajuizadas foram julgadas
improcedentes – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 69/70), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado alega que deveria ser afastada
a sujeição passiva para com o imposto reclamado. Aduz que, apesar de ter a propriedade
do bem, não tem sua posse, razão pela qual requer o sobrestamento da Notificação de
Lançamento.
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao ITR
atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por homologação,
hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento,
sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos dados
constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas informações
o identificaram como contribuinte do imposto.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
6
Para deslinde da questão, primeiro é preciso observar o que dispõe o Código Tributário
Nacional (CTN) sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR, a saber:
O artigo 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
(grifo nosso)
Já os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se prenda
ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda Pública
está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada ao
imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como simples detentor.
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar, nos seus artigos 1o e
4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto, como segue:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
[...]
Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Conclui-se que o fato gerador do imposto ocorreu em 01/01/2010, e contribuinte do ITR
é o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor da terra, sem qualquer distinção
ou ordem de preferência.
Nesse sentido, e tendo em vista que, como dito, a própria DITR traz a informação de que
o Sr. Feis Hussen Jaruche é contribuinte do ITR, cumpre analisar se os documentos
trazidos aos autos realmente provam que ele não tinha essa condição na data do fato
gerador do ITR/2010 (01/01/2010).
O impugnante admite ser proprietário do bem. Na ação reivindicatória copiada nos autos
foi transcrita a cadeia dominial constante em livro das Transmissões (fl. 33), e esse
documento comprova aquela alegação do contribuinte.
Eventual perda da posse do bem não afasta, por si só, a propriedade, e
consequentemente tampouco afasta a condição de contribuinte de ITR.
(...)
A circunstância de haver ação reivindicatória em análise pelo Poder Judiciário não pode
ocasionar a suspensão deste processo tributário, haja vista não existir qualquer previsão
legal nesse sentido.
Por outro lado, a mera alegação de que pode haver uma Notificação de Lançamento
referente ao mesmo imóvel e ao mesmo exercício não se encontra provada nos autos e,
portanto, não é suficiente para afastar o lançamento tributário.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
7
Reconhecido que o impugnante era proprietário do imóvel na data do fato gerador do
ITR/2010 (01/01/2010), cabe manter inalterada a sujeição passiva.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do voto condutor, proferido no Acórdão no 2401-006.554 (sessão de
09/05/2019), onde o ilustre conselheiro relator, Rayd Santana Ferreira, com percuciência assim
manifestou suas convicções, cujas razões de decidir perfilho:
Conforme se depreende da análise do Recurso Voluntário, pretende o recorrente a
reforma do Acórdão em vergasta, alegando, em síntese, tratar-se de área invadida por
posseiros, ou seja, não tendo o domínio útil do imóvel, sendo incabível a cobrança do
imposto.
Assevera que os poderes inerentes ao domínio não mais estão em poder do Recorrente,
diante disto, se os poderes da propriedade não se encontram mais reunidos em suas
mãos, colacionando jurisprudência.
Como se observa, sinteticamente, a discussão travada nos presentes autos diz respeito à
legitimidade passiva do contribuinte, relativamente ao imóvel rural em comento, em face
da suposta invasão da terra por posseiros.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento, o nobre relator do voto condutor do Acórdão
recorrido acolheu a pretensão fiscal, entendo que o fato de o imóvel ter sido invadido por
posseiros, conforme alegado, não altera a ocorrência do fato gerador do imposto e da
sujeição passiva da relação tributária.
Pois bem!
O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em relação àquele imóvel,
capaz de justificar a tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei no
9.363/1996, in verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 4 Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente, são por
demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este não deter o
domínio útil, uma vez que os possuidores, a qualquer título, eram os invasores, afasta-se,
assim, sua legitimidade passiva.
Com a devida vênia aos que divergem desse entendimento, compartilhamos com aqueles
que defendem não caber à autoridade fiscal, discricionariamente, escolher o contribuinte
a partir de sua propriedade (uma das hipóteses legais), afastando-se dos elementos que
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
8
comprovam a inexistência de seu domínio útil e, bem assim, a posse a qualquer título dos
invasores (duas das hipóteses legais).
No entanto, no caso concreto melhor sorte não resta ao recorrente, isto porque, não há
nos autos qualquer comprovação de que a área objeto de autuação esteja invadida por
posseiros.
Ademais, caberia ao recorrente trazer documentação hábil e idônea da existência de
invasores em sua propriedade, não sendo possível essa comprovação pelo "mapa"
anexado. Na verdade, na visão deste Conselheiro, o "mapa" não fala nada sobre nada.
Na esteira desse raciocínio, apesar de corroborar com a tese ventilada na peça recursal
quanto a ilegitimidade passiva, notadamente quando inexistente o animus domini do
imóvel rural, in casu, não há provas dessa falta de domínio, da existência de posseiros.
No mesmo sentido: AC no 2401-009.313 (sessão de 06/04/2021), 2202-003.725
(sessão de 14/03/2017).
Destarte, não restando comprovada a suposta sobreposição da área sobre a gleba
do contribuinte, originária da matrícula 22.312 da T 4532, ao teor da sentença judicial proferida
nos autos do processo no 0003077-61.2011.8.12.0021 (fls. 88/98), aliado à mingua de suporte
probatório eficaz atestando a incorreção da autuação – diga-se de passagem, inexiste prova sobre
a ausência de domínio e da apuração de posseiros no imóvel objeto do lançamento, e que, com a
apresentação da DITR, na qualidade de legítimo proprietário do imóvel declarado, a hipótese de
ilegitimidade passiva somente poderia ser atestada com prova cabal de que deixou de ter o
domínio útil ou a posse de imóvel, o que não restou demonstrado no presente feito – correta é
manutenção do lançamento, acompanhado das penalidades cabíveis, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange ao entendimento jurisprudencial prequestionado trazido para
justificar as pretensões recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a DITR, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena
de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o crédito tributário exigido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
9

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza.

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir.
I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
A discussão originária do presente caso gira em torno de VTN não comprovado, e
glosa de área de pastagem não comprovada - fls. 2/51.
Em sua impugnação o contribuinte alegou que o imóvel em questão teria sido
invadido por posseiros tendo ajuizado ação reivindicatória de no 0003077-61.2011.8.12.0021 e
que haveria duplicidade de lançamento provavelmente em nome dos posseiros.
Decisão da DRJ manteve o lançamento sob a justificativa de que eventual perda da
posse do bem não afasta, por si só, a propriedade, e consequentemente, não afasta a condição de
contribuinte de ITR. Salientou que as áreas de pastagem glosadas e o VTN não teriam sido
impugnados.
Em seu recurso voluntário o contribuinte reitera os termos de sua impugnação.
Entretanto é importante frisar que em nenhum momento, foi juntado aos autos tela
do SIPT para a comprovação dos valores arbitrados pela Fiscalização.
II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme salientado, um dos fundamentos do auto de infração é o arbitramento do
valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para a presunção do
valor da terra nua do imóvel.
Muito embora o ponto não tenha sido expressamente contestado, trata-se de
ponto relativo ao fundamento da autuação.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721952/2015-12
10
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.
III – DO MÉRITO
Tendo restado vencida na proposta de diligência, acompanho o relator quanto ao
mérito.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, tendo restado vencida na proposta de diligência, acompanho o
relator quanto ao mérito.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 169
DF CARF MF
Original